Tribunal: TJDFT
Processo: 0715732-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715732-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO SOARES DE ANDRADE AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GILBERTO SOARES DE ANDRADE em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do autos do Cumprimento de Sentença no 0727790-79.2019.8.07.0001, determinou a emenda da inicial para adequar o valor requerido a título de honorários advocatícios. Afirma ter iniciado Cumprimento de Sentença objetivando o recebimento de valores relativos à dano moral e honorários sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado, que condenou a agravada a fornecer medicamento ao agravante e a indeniza-lo por danos morais. Elucida ter sido proferida decisão determinado a emenda inicial para excluir da base de cálculo dos honorários o valor da obrigação de fazer, pois teria natureza mandamental. Salienta a necessidade de reforma da decisão. Argumenta que a decisão extrapola a verificação dos aspectos formais, de forma que a alegação deveria ser feita pela parte agravada em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Sustenta que a natureza mandamental é irrelevante para inclusão nos honorários advocatícios, pois a sentença indicou a condenação como base de cálculo, o que inclui, também, o valor fixado a título de astreintes. Alega que a utilização do termo “ainda” no dispositivo da sentença demonstra a existência de duas condenações. Argui a necessidade de concessão da tutela de urgência e tece considerações sobre o perigo da demora e probabilidade do direito. Requere o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para determinar o regular prosseguimento do Cumprimento de Sentença. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão. Preparo recolhido ID 16736382 e 16736383. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de cumprimento de sentença apresentado por GILBERTO SOARES DE ANDRADE em desfavor da CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. Pretende a parte exequente o recebimento do valor arbitrado a título de indenização por danos morais e honorários advocatícios sucumbenciais, em que entende incidir sobre esta última verba o valor referente a obrigação de fazer e o valor da indenização por danos morais. Conforme se depreende do julgamento prolatado, que deu azo a formação do título executivo judicial, foi determinado a parte requerida o custeio do tratamento médico indicado e o pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00). Nesse contexto, segundo o entendimento do exequente, a condenação imposta a parte executada, pelo julgamento, no que concerne ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais (no percentual de 15% sobre o valor da condenação), abrangeria o valor fixado a título de indenização por danos morais somados ao valor indicado como sendo para o cumprimento da obrigação de fazer – este último constante também valor da causa. Ocorre que o entendimento da exequente, quanto à interpretação do valor devido a título de honorários sucumbenciais, não se mostra adequado. O valor da condenação trata, tão somente, do valor imposto à ré/executada a título de indenização por danos morais. A parte do julgamento que determinou uma obrigação de fazer em desfavor da executada tem natureza mandamental, que se caracteriza com uma ordem. Portanto, o juiz não condena, mas sim ordena a realização de um ato, visa coagir a parte requerida ao cumprimento de uma obrigação, tanto que somente na hipótese de não cumprimento da determinação, pode haver a conversão da obrigação em perdas e danos. Assim sendo, há apenas uma condenação, a de reparação pelos danos morais, a qual possui conteúdo econômico, motivo pelo qual os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir somente sobre ela. Nesse sentido segue o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. INAPLICÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação havida entre segurado e operadora de plano de saúde é nitidamente de consumo, se amoldando nas classificações contidas nos artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor. 2. O valor da compensação por danos morais deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade ao dano experimentado, atendendo a finalidade compensatória da vítima sem lhe propiciar enriquecimento sem causa e, ao mesmo tempo, inibir a reiteração da conduta que ensejou o dano. 3. Na hipótese, a parte apelada foi condenada a cumprir a obrigação de fazer - autorização para realização de intervenção cirúrgica - e a pagar indenização a título de danos morais. Nessa senda, apenas a condenação em danos morais possui conteúdo econômico, motivo pelo qual os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados quanto a ess0 condenação. 4. Recurso conhecido e improvido. (07210890520198070001 - (0721089-05.2019.8.07.0001 - Res. 65 CNJ) – Acórdão n. 1227567 - 7a Turma Cível - Desembargadora GISLENE PINHEIRO – Data de julgamento: 29/01/2020 - Publicado no DJE : 10/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, emende-se a inicial para adequar o valor devido do pedido de cumprimento de sentença ao título executiva judicial, nos moldes determinados na presente decisão. Defiro o prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento do pedido. I. 1. EXTRAPOLAÇÃO DA ANÁLISE DOS ASPECTOS FORMAIS O agravante alega que decisão extrapola a verificação dos aspectos formais, de forma que a alegação deveria ser feita pela parte agravada em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Sem razão. Compete ao juiz a análise das condições da ação e dos pressupostos processuais. Assim, no cumprimento de sentença deve o juiz analisar se o pedido da parte está coerente com o título executado. No caso dos autos, tendo o juízo entendido que o valor indicado extrapolava o título exequendo, correta a determinação de emenda. Nelson Nery esclarece a possibilidade de o juiz corrigir o valor exequendo, desde que apresente razões para tanto. §1.o: 5. Correção do valor. O juiz pode fixar valor diferente daquele indicado pelo credor na inicial da execução, desde que se certifique de que o valor da inicial do cumprimento é superior aos limites da condenação. Mas o juiz, evidentemente, deverá justificar suas razões e se valer, se o caso, de auxílio técnico (§ 2.o). (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 4a ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.) (destaques no original) 2. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS Também sem razão o agravante quanto à alegação de que seria cabível a inclusão dos valores devidos a título de astreintes na base de cálculo dos honorários advocatícios. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de fixação de multa para compelir o devedor a cumprir sua obrigação de fazer. Transcrevo: Art. 814. Na execução de obrigação de fazer ou de não fazer fundada em título extrajudicial, ao despachar a inicial, o juiz fixará multa por período de atraso no cumprimento da obrigação e a data a partir da qual será devida. Parágrafo único. Se o valor da multa estiver previsto no título e for excessivo, o juiz poderá reduzi-lo. Nelson Nery esclarece que a multa tem natureza jurídica de pena privada, não tendo qualquer natureza reparatória. Vejamos: •Par.ún.: 5. Concessão de ofício. As astreintes têm natureza jurídica de pena privada (peine privée) e podem ser concedidas de ofício pelo juiz, para assegurar a efetiva execução de sua decisão (Malinvaud. Obligations9, n. 832, p. 521). #6. Casuística: Condenação que não tem natureza reparatória. A multa na obrigação de fazer se destina a coagir o devedor da obrigação ao seu cumprimento, certo que a stipulatio poenae não se reveste de caráter aere perennius, transmudando-se em fonte inesgotável de ganho sem justa causa, tanto mais quando não tem natureza reparatória (RT 685/200). (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 4a ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.) (destaques no original) Assim, a fundamentação para fixação da multa é incentivar a parte a cumprir a obrigação que lhe foi imposta, constituindo, assim, medida de execução indireta da obrigação, não integrando a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. Neste sentido é pacífico o entendimento não só desta eg. Corte, como também do Superior Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. INAPLICÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Na hipótese, a parte apelada foi condenada a cumprir a obrigação de fazer - autorização para realização de intervenção cirúrgica - e a pagar indenização a título de danos morais. Nessa senda, apenas a condenação em danos morais possui conteúdo econômico, motivo pelo qual os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados quanto a essa condenação. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1227567, 07210890520198070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SÁUDE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO URGENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A base de cálculo da verba advocatícia honorária sucumbencial nas ações que visam o cumprimento de obrigação de fazer consubstanciada em autorização de tratamento médico-hospitalar de beneficiário de plano de saúde, em razão do vínculo contratual, cumulada com o pagamento de indenização por danos morais, deve ser o valor da condenação referente aos danos morais, pois, apenas essa possui conteúdo econômico. 2. Na obrigação de fazer imposta à seguradora, consistente em suportar os custos de tratamento médico-hospitalar, o plano de saúde foi obrigado a pagar a terceiros (hospitais, fornecedores e médicos credenciados) os serviços e materiais utilizados para o restabelecimento da saúde do beneficiário. Portanto, não havia para a parte autora a pretensão de discutir qualquer valor de cunho econômico, pois, não se tratou de ressarcimento de despesas médicas, mas, sim, do cumprimento da obrigação contratual de assistência à saúde. 3. Na hipótese, a parte apelada foi condenada a cumprir a obrigação de fazer - autorização para realização de intervenção cirúrgica - e a pagar indenização a título de danos morais. Nessa senda, apenas a condenação em danos morais possui conteúdo econômico, motivo pelo qual os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados quanto a essa condenação. Precedentes STJ (AgRg nos EDcl no AREsp 198.124/RS, AgInt nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 253.475/RS). 4. Recurso improvido. (Acórdão 1191646, 07361070320188070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 16/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. PRECLUSÃO. NÃO INCIDÊNCIA. ART. 537 DO CPC. QUANTUM. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA INIBITÓRIA. BIS IN IDEM. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou as impugnações ao cumprimento de sentença. 2. Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, por não integrar a coisa julgada, não há se falar em preclusão da decisão judicial que fixa a multa cominatória. Inteligência do art. 537, §1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 3. As astreintes devem ser fixadas em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de propiciar enriquecimento ilícito da parte beneficiária. 4. Não incidem juros de mora sobre a multa cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer, por configurar bis in idem. 5. A multa cominatória, por constituir medida de execução indireta, não integra a base de cálculo para os honorários advocatícios de sucumbência. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1167497, 07185665720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no PJe: 6/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há interesse recursal quando a decisão impugnada delibera no mesmo sentido da pretensão submetida a exame. 2. "Conforme Jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, o valor da multa cominatória (astreintes) não integra a base de cálculo da verba honorária disciplinada pelo Código de Processo Civil de 1973" (AgInt nos EDcl no AREsp 1451023/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1119439/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado. 2. As conclusões do acórdão recorrido sobre a ocorrência da coisa julgada formal e material, e os critérios sopesados para a fixação dos honorários advocatícios, não podem ser revistos por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Conforme Jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, o valor da multa cominatória (astreintes) não integra a base de cálculo da verba honorária disciplinada pelo Código de Processo Civil de 1973. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1451023/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) Assim, não há que se falar, a priori, em equívoco da decisão que determinou a emenda da inicial. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar suas razões no prazo legal. Brasília, DF, 15 de junho de 2020 15:53:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador